Tribunal: TJDFT
Processo: 0730754-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI No 3.624/2005. NOVO PAGAMENTO. ALTERAÇÃO DO LIMITE PELA LEI 6.618/2020. COMPLEMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Não se vislumbra a ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de complementação da requisição de pequeno valor, ao fundamento de que, com a edição da Lei no 6.618/2020, na data de 15/06/2020, ampliou-se o teto das requisições de pequeno valor para 20 (vinte) salários mínimos, tendo em vista que o direito à superpreferência deve ser exercido uma única vez, em cada precatório.
2. Com fulcro no artigo 102, §2o do ADCT, uma vez sendo realizado o pagamento fracionado do crédito preferencial, o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.
3. Denegada a segurança.